Tribunal: TCU
Processo: 001.530/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação questionando a legalidade, legitimidade economicidade e adequação ao interesse público da Deliberação 1.001, de dezembro de 2018, da Agência Nacional de Transportes terrestres (ANTT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Hugo Leal Melo da Silva, acerca da " legalidade, legitimidade economicidade e adequação ao interesse público da Deliberação 1.001, de dezembro de 2018 ", da Agência Nacional de Transportes terrestres (ANTT), que " aprovou o recente reajuste da tarifa básica de pedágio do contrato de concessão da rodovia BR-040/MG/RJ (trecho Juiz de Fora-Petrópolis-RJ) ", Contrato PG-138/95-00, cuja concessionária contratada é a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer).; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente representação, tendo em vista que atende aos seus requisitos de admissibilidade; 9.2. ratificar a decisão monocrática do relator, à peça 23, que indeferiu o pedido de medida cautelar, porquanto, mesmo após a instrução deste processo, não se constatou a presença dos pressupostos necessários para a adoção da referida medida; 9.3. dar ciência deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Deputado Federal Hugo Leal Melo da Silva, autor desta representação, assim como à ANTT, à Concer e ao Juízo da 1a Vara Federal de Petrópolis; 9.4. com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, apensar os presentes autos aos do TC Processo 021.526/2017-6 , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, para subsidiar a análise daquele processo, com posterior ciência ao ora representante do julgamento que vier a ser proferido naquele processo; 9.5. juntar ao TC Processo 028.835/2016-6 , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, cópia deste acórdão, assim como do relatório e voto que fundamentam, para subsidiar a análise daquele processo, com posterior ciência ao ora representante do julgamento que vier a ser proferido naquele processo.